Tribunal: TCU
Processo: 013.543/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 25) interposto pela Sra. Maristela Soares Abreu, beneficiária de pensão militar instituída pelo Sr. José Washington Soares de Abreu, na condição de viúva do instituidor, contra o Acórdão 12.975/2020TCU2a Câmara (peça 10), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Maristela Soares Abreu, viúva do militar falecido Sr. José Washington Soares de Abreu, contra o Acórdão 12975/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou seu ato de pensão militar ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.